Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-88.2015.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001461-88.2015.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO LAUCK - CPF: 396.617.091-49 (AGRAVANTE), SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK - CPF: 864.936.471-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – ARTIGO 82, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com observância aos ditames legais do artigo 85, § 2º, do CPC/15, muito mais ainda quando houve resistência
à pretensão da outra parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 106681511
interposto por
LAUCK E CIA LTDA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO PAULO LAUCK e SONIA MARLEIDI RODRIGUES LAUCK

em face

da decisão que,
monocraticamente, deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0001461-88.2015.8.11.0037,
interposto contra a sentença que
julgou procedente
a

Ação de Cobrança nº 0001461-88.2015.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,

ora agravado,

para limitar a extensão dos efeitos da sentença de condenação da ação de cobrança, a fim de que esta prossiga apenas com relação aos coobrigados no valor correspondente ao excedente daquele que foi novado pela recuperação judicial da devedora principal.

Insatisfeito com a decisão
, aduzem em suma os agravantes
que a decisão que determinou que a ação prossiga apenas com relação aos coobrigados no valor correspondente ao excedente daquele que foi novado pela recuperação judicial da devedora principal, foi fundamentado no enunciado do Tema nº 885/STJ – REsp nº 1.333.349/SP, que originou a Súmula nº 581/STJ, todavia, na concepção do agravante,

não se aplica no caso em julgamento, bem como o § 1º do

art.49 da Lei nº 11.101/2005, não pode ser realizada de forma isolada, sem observância ao § 2º e do artigo 59

do mesmo dispositivo legal.

Adiante, asseveram que ora julgadora violou o art. 926 do CPC/15, ao não aplicar e tampouco afastar a jurisprudência desta Corte Estadual suscitada pelos apelantes, e se furtou na deliberação a respeito dos honorários sucumbenciais fixados na origem, cuja matéria foi invocada nas razões recursais.

Pontuam que no caso em apreço se discute a novação
sui generis
resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, cujas cláusulas preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra os coobrigados.

Enfatizam que no REsp 1.333.349/SP discutia-se a possibilidade de suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra coobrigados e devedores solidários, com base unicamente do deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal, frente ao art. 6º, caput, (
período de blindagem
), ao art. 52, III, e 59, todos da Lei 11.101/2005, por força de crédito extraconcursal, conforme trecho da Ementa que salienta ser “por força do que dispõe o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005”.

E prossegue:

“
Por outro lado, na ação de cobrança de origem, cuja Decisão agravada autorizou o seu prossiguimento com relação aos coobrigados no valor correspondente ao excedente daquele que foi novado pela recuperação judicial da devedora principal , discute -se a possibilidade de prosseguimento da demanda frente aos artigos 49, §2º, e 59 da LRF, considerando estar o crédito em discussão submetido aos efeitos da recuperação judicial, cujo plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo recuperacional, com cláusulas que preveram a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra os coobrigados, sem objeções ou qualquer interposição recursal, cujo adimplemento está sendo mensalmente cumprido pela devedora principal.

Por outro lado, na ação de cobrança de origem, cuja Decisão agravada autorizou o seu prossiguimento com relação aos coobrigados no valor correspondente ao excedente daquele que foi novado pela recuperação judicial da devedora principal , discute -se a possibilidade de prosseguimento da demanda frente aos artigos 49, §2º, e 59 da LRF, considerando estar o crédito em discussão submetido aos efeitos da recuperação judicial, cujo plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo recuperacional, com cláusulas que preveram a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra os coobrigados, sem objeções ou qualquer interposição recursal, cujo adimplemento está sendo mensalmente cumprido pela devedora principal
.”

Reiteram a necessária análise conjunta do art. 49, §1º, da lei 11.101/2005

com o §2º do mesmo dispositivo legal – plano recuperacional que foi homologado com previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias e extinção das ações e execuções movidas contra os coobrigados.

Ponderam ainda que a decisão agravada violou o disposto no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, que não autoriza o reconhecimento parcial da novação, bem como o artigo 365 do Código Civil ao não exonerar os devedores solidários, inclusive a decisão agravada diverge de precedentes desta Corte Estadual, citado voto do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Declaram também que houve violação ao artigo 926 do CPC/15, uma vez que a decisão contraria os julgados proferidos neste Tribunal em casos análogos.

No mais, afirmam que a decisão recorrida não deliberou sobre o pedido de inversão dos honorários advocatícios, uma vez que não deram causa à ação de cobrança, não sendo possível recair sobre si os ônus de sucumbência.

Concluíram dizendo que a ação de cobrança foi proposta pelo apelado no dia 11/03/2015, visando conferir força executiva ao contrato de abertura de conta nº 329.010.547. No entanto, a intenção do credor restava prejudicada desde a propositura da demanda, vez que seu crédito já estava devidamente reconhecido e habilitado nos autos da recuperação judicial, sendo despicienda a sentença declaratória do montante obrigacional. Por conseguinte, quando proposta a ação, o seu o objeto já havia sofrido os efeitos da novação.

Por fim, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de que seja provido integralmente o recurso de apelação, a fim de extinguir a demanda de origem, ou, subsidiariamente, suspendê-la durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como para inverter o ônus sucumbencial em desfavor do ora agravado, ou, subsidiariamente, proceder a sua distribuição equitativa, consoante razões apresentadas nesta peça.

Nos termos da certidão de
ID nº 110623494
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se
Agravo Interno de
ID nº 106681511
interposto por
LAUCK E CIA LTDA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO PAULO LAUCK e SONIA MARLEIDI RODRIGUES LAUCK

em face

da decisão que,
monocraticamente, deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0001461-88.2015.8.11.0037,
interposto contra a sentença que
julgou procedente
a

Ação de Cobrança nº 0001461-88.2015.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,

ora agravado,

para limitar a extensão dos efeitos da sentença de condenação da ação de cobrança, a fim de que esta prossiga apenas com relação aos coobrigados no valor correspondente ao excedente daquele que foi novado pela recuperação judicial da devedora principal.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação em questão, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAUCK & CIA LTDA-ME, JOAO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK
(
ID nº 100407019
), em face da sentença que
julgou procedente

a presente
Ação de Cobrança

nº 0001461-88.2015.8.11.0037
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
os requeridos ao pagamento no valor de
R$ 120.700,40 (cento e vinte mil e setecentos reais e quarenta centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, em razão do processamento da recuperação judicial, em relação à empresa requerida
LAUCK & CIA LTDA -ME
, determinou a suspensão do feito apenas quanto a mesma, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05.

No mais, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduzem os agravantes que com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa
LAUCK & CIA LTDA-ME
importa em novação das dívidas, incluindo os devedores solidários e coobrigados em geral.

Ponderam adiante que após a aprovação do plano de recuperação judicial ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, ficando prejudicado o primitivo direito do credor de executar, mediante ação autônoma, aquela dívida que está legalmente abrangida e vinculada ao adimplemento mediante o plano de soerguimento.

Enfatizam que além da decisão que concedeu a recuperação judicial à devedora
LAUCK & CIA LTDA ME
, inexistia nos autos qualquer objeção válida que impedisse a homologação do plano recuperacional, dispensando a realização da assembleia geral de credores e, nos termos do
artigo 58 da Lei n. 11.101/2005
, homologou sem ressalvas o plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores, não sofrendo qualquer interposição de recurso pelo credor apelado.

Reiteram ainda que o plano de recuperação judicial da devedora principal dispôs em seu conteúdo acerca da supressão das garantias fidejussórias firmadas naqueles créditos concursais, constando expressamente em suas
premissas 03, 04 e 05
, os seguintes regramentos, abaixo colacionado:

Premissa 03
: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá
a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores
a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Premissa 04:
Após aprovação do plano, deverão ser extintos todas as ações de cobrança monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.

Premissa 05
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda.

Ressaltam também que as referidas premissas apresentadas visam viabilizar o sucesso da recuperação judicial da empresa devedora, de modo a possibilitar o prosseguimento de suas atividades com o nome limpo, sem restrições e negativações por débitos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e que serão adimplidos dentro do plano aprovado.

No mais, pontua que o plano de recuperação judicial detém natureza negocial, podendo, então, dispor acerca dos fatores negociais imiscuídos dentro daqueles créditos concursais, a fim de garantir uma negociação equilibrada e, principalmente, passível de cumprimento pela devedora e suportadas pelos credores.

Por fim, ante as razões apresentadas, pugnam pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito em relação à devedora principal, bem como aos coobrigados, uma vez que o crédito almejado pelo banco apelado vem sendo adimplido perante o plano recuperacional da devedora principal, constando no plano premissa acerca da supressão das garantias fidejussórias e extinção das ações movidas em face dos coobrigados.

Subsidiariamente
, em não sendo este o entendimento, pretendem a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito durante a consecução do plano de recuperação judicial da devedora principal, que vem sendo regularmente cumprido, sobrestando, consequentemente, a via executiva em face dos coobrigados.

Ainda em caráter
subsidiário
, se não acolhidos os pedidos anteriores, seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito de origem ante a liquidação do crédito concursal, com a expedição de certidão de crédito em favor do apelado, ante a impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 100407028
, oportunidade em que o banco apelado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos, cuida-se na origem de ação de cobrança proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, no dia
11/03/2015
, objetivando o recebimento do crédito encartado no
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 329.010.547
, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), firmado em 28 de agosto de 2012 com a empresa
LAUCK & CIA LTDA ME
, na qualidade de devedora principal, e tendo como coobrigados do título os avalistas
JOÃO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK
.

Citados acerca da referida pretensão de cobrança proposta pela instituição financeira, os requeridos apresentaram contestação nos autos informando que, em que pese o intento do banco em receber seu crédito pela via ordinária, fato é que a empresa devedora principal formulou, em
16 de abril de 2014
, pedido de recuperação judicial, e, no estrito cumprimento das regras do
art.49 da Lei n. 11.101/2005
, o crédito
sub judice
estaria submetido ao regime concursal, devidamente arrolado no quadro-geral de credores do
Processo Recuperacional, nº 3248 -89.2014.811.0037
, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduziram que diante da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, concedendo a recuperação judicial, nos termos do
artigo 58 da Lei nº 11.101/2005
, restaram vinculados todos os credores concursais aos ditames e regramentos daquele programa de soerguimento. Nesse sentido, a submissão do crédito da instituição financeira ao regime concursal acarreta a novação do crédito, inclusive o valor ora cobrado, nos termos do
artigo 59 da LRF
, bem como vincula aqueles créditos concursais aos ditames do referido programa de soerguimento apresentado pela devedora, devidamente homologado pelo Juízo Universal, o qual dispôs em suas premissas a supressão das garantias fidejussórias prestadas em relação aos créditos concursais, de modo que o redirecionamento da cobrança em face dos coobrigados ficaria impossibilitado ante a vinculação daquele crédito aos regramentos do programa de soerguimento.

Concluída a instrução, os autos foram sentenciados, acatando as razões apresentadas pela instituição financeira, dando procedência à demanda, com a suspensão da execução apenas em face da empresa devedora principal, determinando o prosseguimento em face dos avalistas e coobrigados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Analisando detidamente os autos, não há dúvida de que agiu com acerto o Juízo singular.

Isto porque, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -

Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”
.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, aonde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Ademais, vale ressaltar que os créditos extraconcursais, como dos autos, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o
§ 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

Sobre o tema, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O nítido caráter infringente das razões dos embargos de declaração autoriza o seu recebimento como agravo regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2.
Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. 3. No caso concreto, foi determinado nos autos de recuperação judicial que instituição financeira devolvesse, diretamente à empresa recuperanda, os créditos recebidos por cessão fiduciária
. Tal decisão representa violação frontal à norma jurídica, uma vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005), impondo -se, em consequência, a sustação de seus efeitos lesivos ao direito do embargante. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento.” (STJ - EDcl no RMS 41.646/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/10/2013).
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre em parte aos apelantes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
de modo
para evitar pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No mais, diante da alteração mínima julgado, nos termos do
artigo 85, inciso 11, do CPC/15
, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

P. I.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”.

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Ademais, de novo, apenas trouxe entendimentos divergentes de outros tribunais e da 1ª e 4ª Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, todavia, a decisão recorrida se pautou em entendimento sumulado e jurisprudência distinta daquelas câmaras.

Quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença de
ID nº 100407026
, cujos agravantes pretendem sua isenção, não procede seu inconformismo – até porque, a verba sucumbencial é consequência lógica do julgamento e da derrota na causa, principalmente no caso, onde a parte devedora contestou o pedido inicial da ação de cobrança. A isenção dos honorários ocorre quando não há resistência à pretensão da outra parte, que não é o caso dos autos.

No tocante à fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento), este deve ser mantido, uma vez que sua fixação atendeu aos ditames do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022